Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOCUMENTO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos materiais, em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça que, nesta oportunidade, resta deferida ao recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência através da documentação que acompanha o recurso interposto.
3. Em suas razões recursais, insurge-se o recorrente quanto ao valor da indenização arbitrada na origem a título de danos materiais (R$ 1.000,00). Sustenta que seu veículo foi reparado em 31/03/2025, pela empresa Lopes Car Serviços de Pintura em Automóveis Ltda, pelo valor de R$ 5.300,00. Requer a reforma da sentença, no sentido da majoração da indenização ao patamar do valor que alega ter gasto com o reparo do veículo.
4. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, é inadmissível a apresentação de documentos nas razões de recurso. As questões de fato não propostas no juízo de origem podem ser suscitadas em sede de recurso se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
5. Na Ata de Audiência de ID 73375314 a parte autora/recorrente foi intimada do prazo de 02 (dois) dias para juntada de toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las.
6. Uma vez que se quedou inerte, incabível a produção de prova em sede recursal na forma pretendida, vez que, nos termos da legislação processual, a juntada de documento novo somente é admitida após a sentença desde que referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC).
7. No caso sob análise, o orçamento de ID 73375328 e o recibo de pagamento de ID 73375392, que embasam os pleitos formulados no presente recurso, foram produzidos respectivamente nas datas de 10/02/2025 e 31/03/2025, ou seja, em datas anteriores à prolação da sentença, ocorrida em 20/05/2025. Desse modo, não restou demonstrado pelo recorrente nenhum óbice que impedisse a apresentação desses documentos por ocasião do ajuizamento da presente ação. Assim, não demonstrada a força maior, devem ser desconsiderados os documentos juntados em sede recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.